Tribunal: TJMT
Processo: 1003056-96.2018.8.11.0006
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-11-09
Data de publicação: 2021-11-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1003056-96.2018.8.11.0006
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização do Prejuízo]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[RENATO FERREIRA DE SOUZA - CPF: 974.444.131-34 (RECORRENTE), EDER DE MOURA PAIXAO MEDEIROS - CPF: 005.730.081-08 (ADVOGADO), PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - CNPJ: 89.027.825/0001-03 (RECORRIDO), GUSTAVO ALESSANDRO KRONBAUER - CPF: 998.406.850-15 (ADVOGADO), FUNDACAO UNIVERSIDADE EMPRESA DE TECNOLOGIA E CIENCIAS - CNPJ: 87.878.476/0001-08 (RECORRIDO), LORENZO COUSSIRAT ANGRIZANI - CPF: 804.184.900-82 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado: 1003056-96.2018.8.11.0006

Origem: JUIZADO ESPECIAL DE CÁCERES

Recorrente(s): ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

Recorrido(s): RENATO FERREIRA DE SOUZA

Litisconsorte passivo: FUNDACAO UNIVERSIDADE EMPRESA DE TECNOLOGIA E CIÊNCIAS

Juíza Relatora: LÚCIA PERUFFO

Data do Julgamento: 09/11/2021

EMENTA

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – CONCURSO PÚBLICO – PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA REJEITADA – CARGO DELEGADO DE POLÍCIA – CANDIDATO DA IGREJA ADVENTISTA DO SÉTIMO DIA – PRETENSÃO DE REALIZAÇÃO DA PROVA EM HORÁRIO DISTINTO – PRETENSÃO DE REALIAÇÃO DA PROVA APÓS O PÔR DO SOL – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DO ENTE PÚBLICO – PRETENSÃO DE IMPROCEDÊNCIA – GARANTIA ASSEGURADA PELA CARTA MAGNA – GARANTIA DE PROTEÇÃO DAS LITURGIAS E CRENÇAS RELIGIOSAS – INTELIGÊNCIA DO ART. 5o, VI E VIII, CF – MANDADO DE SEGURANÇA VISANDO CASSAR A LIMINAR DENEGADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Nas ações de competência dos Juizados Especiais o foro competente para processar e julgar a demanda, nos termos do artigo 4o, I c/c parágrafo único da Lei no 9.099/95 é o foro de domicilio do autor ou, a critério deste, o local onde o réu exerce atividade ou mantenha filial, agência, sucursal ou escritório.

A Constituição Federal confere o direito à proteção das liturgias e crenças religiosas, conforme previsão do artigo 5o, VI e VIII.

A realização de prova de concurso público em período diferenciado a candidato, membro da Igreja Adventista do Sétimo Dia, não põe em risco o interesse
p
úblico, nem configura, por si só, qualquer violação aos princípios da igualdade, da impessoalidade, da moralidade, posto que tal medida não implica em isenção de obrigação legal a todos imposta, mas, tão-somente possibilita o seu cumprimento sem que seja violado o direito fundamental à liberdade de crença religiosa.

Conforme precedentes das Turmas Recursais, não há qualquer violação à isonomia e nem a vinculação ao edital do certame, ainda mais quando tal instrumento convocatório é expresso em prever que “é garantida a liberdade religiosa dos candidatos inscritos neste Concurso Público” (Item 7.4.15).

Sentença mantida.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pelo ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual ratificou a liminar deferida e julgou procedente a pretensão inicial para determinar a realização da prova da parte promovente em horário especial, após o pôr do sol, a fim de garantir a liberdade religiosa, conforme dispositivo que cito:

Pelo exposto, com fulcro no artigo 487, inciso I, do CPC,
RATIFICO
a liminar deferida e julgo
JULGO PROCEDENTE
o pedido da parte autora para
CONDENAR
o requerido adotem as medidas necessárias para que o requerente realize a prova escrita agendada para o dia 14/07/2018, a partir das 17h30min, devendo o autor ingressar ao prédio junto com os demais candidatos e ficar em sala separada até o horário deferido, tendo este que ficar incomunicável, ao que o não cumprimento da determinação acarretará multa no valor de R$ 300,00 (trezentos reais), até o limite de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), extinguindo a presente ação com resolução do mérito.

Sem custas processuais e honorários advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei no 9.099/95).

O Estado do Rio Grande do Sul, nas razões do recurso, arguiu preliminar de incompetência territorial do Juizado Especial de Cáceres, pois a obrigação deve ser satisfeita em Porto Alegre/RS, local de realização da prova.

Invocou “cláusula editalícia de eleição do foro, conforme disposição do item 17.13 do Edital no 08/2018, que rege o Concurso público de Ingresso na Carreira de Delegado de Polícia: ‘Qualquer ação judicial decorrente deste Concurso Público deverá ser ajuizada no Foro da Comarca de Porto Alegre/RS, excluindo-se qualquer outro Foro’”.

No mérito, alegou a “impossibilidade de tratamento diferenciado a candidato em concurso público por motivos religiosos (art. 5o, VIII, da CF/88), diante dos princípios da legalidade, da isonomia e da vinculação ao edital (arts. 5o,
caput,
e 37,
caput
e II, da CF/88)”, bem como sustentou o descompasso com o Tema no 386/STF (RE 611874-RG).

Argumentou que “e de um lado é garantida a escusa de consciência, de outro tal escusa não pode comprometer o próprio fundamento do concurso público: a isonomia entre os candidatos”, os quais declaram ter expressa ciência acerca das datas de provas e condições de sua realização.

Requereu o provimento do recurso para julgar improcedente a pretensão inicial.

A parte promovente não apresentou contrarrazões, as requereu a juntada do acórdão relativo ao julgamento do mandado de segurança vinculado a estes autos, o qual denegou a segurança e manteve a liminar deferida para realização de prova em horário especial, assim como juntou documento que comprova a realização da prova e sua aprovação.

O Ministério Público, por meio do ofício 83/2017 – CPC/NFDTIPI, informou a desnecessidade de sua intervenção neste processo, com base no Artigo 178, parágrafo único, do Código de Processo Civil.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DA PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA

Inicialmente, destaco que esta magistrada, em recentes julgados (1009238-56.2019.8.11.0041, p. ex), passou a entender pela aplicabilidade do princípio da aderência ao território, justificando que diante da presenta de Ente Público de outra Unidade da Federação o processo deveria ser proposto naquele Estado. No entanto, o entendimento desta magistrada não vingou, sendo vencida pelos Vogais.

Com efeito, ressalvado eventual entendimento pessoal, calha deixar registrado ser contraproducente votar nesse sentido, pois superada a preliminar, como obviamente ocorrerá, restará a esta magistrada o dever de elaborar o voto no seu mérito.

A despeito disso, registro que o Estado do Rio Grande do Sul, nas razões do recurso, arguiu preliminar de incompetência territorial do Juizado Especial de Cáceres, pois a obrigação deve ser satisfeita em Porto Alegre/RS, local de realização da prova.

Invocou “cláusula editalícia de eleição do foro, conforme disposição do item 17.13 do Edital no 08/2018, que rege o Concurso público de Ingresso na Carreira de Delegado de Polícia: ‘Qualquer ação judicial decorrente deste Concurso Público deverá ser ajuizada no Foro da Comarca de Porto Alegre/RS, excluindo-se qualquer outro Foro’”.

Sem razão a parte Recorrente, pois em se tratando de Juizado Especial, prevalecem disposições próprias. Dispõe o artigo 4o, I c/c parágrafo único, ambos da Lei 9.099/95, o seguinte:

Art. 4o É competente, para as causas previstas nesta Lei, o Juizado do foro:

I - do domicílio do réu ou,
a critério do autor
, do local onde aquele exerça atividades profissionais ou econômicas ou mantenha estabelecimento, filial, agência, sucursal ou escritório;

II - do lugar onde a obrigação deva ser satisfeita;

III -
do domicílio do autor ou do local do ato ou fato, nas ações para reparação de dano de qualquer natureza
.

Parágrafo único.
Em qualquer hipótese
, poderá a ação ser proposta no foro previsto no inciso I deste artigo.

Assim, nas ações de competência dos Juizados Especiais o foro competente para processar e julgar a demanda, nos termos do artigo 4o, I c/c parágrafo único da Lei no 9.099/95 é o foro de domicilio do autor ou, a critério deste, o local onde o réu exerce atividade ou mantenha filial, agência, sucursal ou escritório.

Rejeito a preliminar.

DO MÉRITO

No caso dos autos, a parte promovente requereu liminar – que fora deferida pelo juízo de origem – para realizar a prova escrita agendada para o dia 14.07.2018 a partir das 17h30min. O juízo acolheu o pedido liminar e determinou que o candidato ingressasse no prédio junto com os demais candidatos e ficasse em sala separada até o horário deferido, tendo este que ficar incomunicável. A liminar fora confirmada em sentença e a pretensão julgada procedente.

Insurge-se o Ente Público promovido, pois alega que a realização de prova em horário especial viola a isonomia.

Pois bem.

No mérito, melhor sorte não assiste a parte Recorrente, uma vez que esta magistrada, por ocasião do julgamento do Mandado de Segurança 1000312-97.2018.8.11.9005, impetrado no bojo destes autos, denegou a segurança e manteve a liminar para a realização de prova em horário especial, com fundamento da liberdade religiosa, no que foi acompanhada pelos demais integrantes desta Turma Recursal, conforme ementa que cito:

MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO PÚBLICO – CANDIDATO DA IGREJA ADVENTISTA DO SÉTIMO DIA – PRETENSÃO DE REALIZAÇÃO DA PROVA EM HORÁRIO DISTINTO – PRETENSÃO DE REALIAÇÃO DA PROVA APÓS O PÔR DO SOL – GARANTIA ASSEGURADA PELA CARTA MAGNA – GARANTIA DE PROTEÇÃO DAS LITURGIAS E CRENÇAS RELIGIOSAS – INTELIGÊNCIA DO ART. 5o, VI E VIII, CF/88 – AUSÊNCIA DE ATO ILEGAL – SEGURANÇA DENEGADA.

A Constituição Federal confere o direito à proteção das liturgias e crenças religiosas, conforme previsão do artigo 5o, VI e VIII.

A realização de prova de concurso público em período diferenciado a candidato, membro da Igreja Adventista do Sétimo Dia, não põe em risco o interesse público, nem configura, por si só, qualquer violação aos princípios da igualdade, da impessoalidade, da moralidade, posto que tal medida não implica em isenção de obrigação legal a todos imposta, mas, tão-somente possibilita o seu cumprimento sem que seja violado o direito fundamental à liberdade de crença religiosa.

Não há qualquer violação à isonomia e nem a vinculação ao edital do certame, ainda mais quando tal instrumento convocatório é expresso em prever que “é garantida a liberdade religiosa dos candidatos inscritos neste Concurso Público” (Item 7.4.15).

Segurança denegada.

(N.U 1000312-97.2018.8.11.9005, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUCIA PERUFFO, Turma Recursal Única, Julgado em 15/03/2019, Publicado no DJE 19/03/2019)

Com efeito, em que pese a invocação do princípio da isonomia, não verifico a existência de qualquer ilegalidade na decisão proferida, posto que a mesma fora adotada com fundamento em preceito constitucional segundo o qual é assegurada a proteção das liturgias e crenças religiosas, prevista no artigo 5o, VI e VIII, da Constituição Federal:

Art. 5o Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes:

VI - é inviolável a liberdade de consciência e de crença, sendo assegurado o livre exercício dos cultos religiosos e garantida, na forma da lei, a proteção aos locais de culto e a suas liturgias;

VIII - ninguém será privado de direitos por motivo de crença religiosa ou de convicção filosófica ou política, salvo se as invocar para eximir-se de obrigação legal a todos imposta e recusar-se a cumprir prestação alternativa, fixada em lei;

Ademais, a decisão combatida fora devidamente fundamentada no item 7.4.15 do próprio edital que regula o certame, item este que assegura que “é garantida a liberdade religiosa dos candidatos inscritos neste Concurso Público”.

A Constituição Federal confere o direito à proteção das liturgias e crenças religiosas, conforme previsão do artigo 5o, VI e VIII e a realização de prova de concurso público em período diferenciado a candidato, membro da Igreja Adventista do Sétimo Dia, não põe em risco o interesse público, nem configura, por si só, qualquer violação aos princípios da igualdade, da impessoalidade, da moralidade, posto que tal medida não implica em isenção de obrigação legal a todos imposta, mas, tão-somente possibilita o seu cumprimento sem que seja violado o direito fundamental à liberdade de crença religiosa.

Aliás, tanto a sentença quanto a decisão proferida naquele mandado de segurança, estão em consonância com a jurisprudência dominante dos Tribunais Pátrios, os quais têm reconhecido o direito dos candidatos, em razão da convicção religiosa, de realizar prova do certame após o pôr do sol, conforme precedentes do TJMT que cito:

MANDADO DE SEGURANÇA - REEXAME C/C APELAÇÃO - CONCURSO PÚBLICO - PROVA DESIGNADA PARA SÁBADO - VEDAÇÃO RELIGIOSA - DIREITO LIQUIDO E CERTO VIOLADO - ORDEM CONCEDIDA - ADMISSIBILIDADE - APELO IMPROVIDO - SENTENÇA MANTIDA - DECISÃO UNÂNIME.
O direito ao culto religioso é preceito constitucional e a sua inobservância viola direito liquido e certo do cidadão
.

(Apelação / Remessa Necessária 21984/2003, DES. JOSÉ JURANDIR DE LIMA, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 05/11/2003, Publicado no DJE 18/11/2003)

REEXAME NECESSÁRIO – MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO PÚBLICO – PRETENSÃO DE REALIZAÇÃO DA PROVA EM HORÁRIO DISTINTO, APÓS AS 18H00MIN – POSSIBILIDADE – CANDIDATA ADVENTISTA DO SÉTIMO DIA – GARANTIA DADA PELA CARTA MAGNA À PROTEÇÃO DAS LITURGIAS E CRENÇAS RELIGIOSAS – ART. 5o, VI E VIII, CF/88 – SENTENÇA RATIFICADA.
A realização de prova de concurso público em período diferenciado a candidato, membro da Igreja Adventista do Sétimo Dia, não põe em risco o interesse p
úblico, nem configura, por si só, qualquer violação aos princípios da igualdade, da impessoalidade, da moralidade, posto que tal medida não implica em isenção de obrigação legal a todos imposta, mas, tão-somente, em possibilitar o seu cumprimento sem que seja violado o direito fundamental à liberdade de crença religiosa, nos termos do art. 5o, VIII, da CF.

(ReeNec 27625/2015, DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 09/08/2016, Publicado no DJE 02/09/2016)

Não há, pois, reparo a ser feito na laboriosa sentença que muito bem analisou os fatos, os preceitos constitucionais, notadamente a liberdade religiosa, o que não tem o condão de violar a isonomia, tanto que a prova fora realizada e o candidato aprovado.

Desta feita, após análise das razões recursais declinadas pela parte Recorrente em confronto com as provas produzidas e com a sentença prolatada, entendo que esta deve ser mantida por seus próprios fundamentos, o que faço na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95:

O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva.
Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão
.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO para o fim de manter a sentença em todos os seus termos, com fulcro no artigo 46, da Lei no 9.099/95.

Condeno os Recorrentes ao pagamento de honorários advocatícios, os quais arbitro no importe de R$ 1.200,00 (mil e duzentos reais), nos termos do artigo 85, §8o, do Código de Processo Civil.

Deixo de condenar o recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, em razão do que dispõe o art. 460 da CNGC:
“Ficam isentos de Custas Judiciais e emolumentos a União, o Estado, o Município e suas respectivas autarquias e f
undações, nos termos do artigo 4.o, parágrafo único, do Provimento 27/04-CM”.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/11/2021